Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600386-47.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
ALEGADA
VEICULAÇÃO
DE
CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO. GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP.
AMBIENTE RESTRITO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRINCÍPIO DA MÍNIMA
INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os representados LEOCLIDES RIGON, OMAR IBRAHIM TABEL e WANDERLEY
FAUST interpuseram recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente a representação eleitoral proposta por
RENATO DA SILVA, condenando-os ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 cada,
nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. A sentença destacou que ao promover a divulgação de informações manipuladas,
os representados agiram em flagrante desrespeito à norma eleitoral, cujo objetivo é
assegurar a lisura do processo eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os
candidatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de conteúdo em grupo
privado de WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa, sujeita à intervenção
da Justiça Eleitoral; (ii) verificar se o vídeo compartilhado caracteriza fato
sabidamente inverídico que justifique a procedência da representação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44186796 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
4. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser pautada pelo princípio da mínima interferência no debate democrático,
conforme dispõe o art. 38, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Assim,
apenas conteúdos com potencial lesivo que configurem violação às regras eleitorais
ou ofensas a direitos são passíveis de remoção.
5. O vídeo em questão se trata de mero compartilhamento de um programa de rádio,
e foi veiculado em grupo privado de WhatsApp restrito, sem comprovação de que
tenha atingido um público geral ou que tenha influenciado o pleito, configurando-se
como exercício legítimo da liberdade de expressão.
6. A jurisprudência do TSE tem entendimento consolidado de que o conteúdo
veiculado em ambiente restrito de aplicativo de mensagens, sem evidência de
"viralização" ou repercussão significativa, não confi

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600386-47.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600386-
47.2024.6.16.0143, que julgou procedente a presente representação eleitoral para confirmar a tutela
provisória anteriormente deferida e determinar a remoção definitiva do vídeo impugnado das redes
sociais e dos grupos de WhatsApp dos representados Leo Rigon, Omar Tabel e Faust. E condenou
os representados Leo Rigon, Omar Tabel E Faust ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada um, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, pela veiculação
de propaganda eleitoral negativa e difamatória. (Representação Eleitoral, ajuizada por Renato da
Silva, com fulcro no art. 96, I, da Lei nº 9.504/9, em face de Leo Rigon, Omar Tabel e Faust e os
administradores dos grupos de WhatsApp "Diretoria VIP", "Jantar dos Amigos" e
"#CascavelSemDono". Alegou o Representante que foi divulgado um vídeo falso pelo WhatsApp,
afirmando que estaria prestes a desistir da campanha, o que configura desinformação prejudicial à
sua candidatura. Informou que o vídeo foi amplamente disseminado nos grupos mencionados,
configurando violação à legislação eleitoral por ser propaganda anônima e inverídica. A Liminar foi
deferida, determinando-se a exclusão dos administradores dos grupos de WhatsApp "Diretoria
VIP", "Jantar dos Amigos" e "#CascavelSemDono" do polo passivo da presente representação,
prosseguindo o feito apenas em relação aos demais representados identificados e sendo deferida a
tutela de urgência pleiteada, determinando que os representados Leo Rigon, Omar Tabel e Faust
abstenham-se de compartilhar o conteúdo nos grupos.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEOCLIDES RIGON (RECORRENTE)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
WANDERLEY FAUST (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
OMAR IBRAHIM TABEL (RECORRENTE)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44186796
07/11/2024
09:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44186796 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.387
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600386-47.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: OMAR IBRAHIM TABEL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRENTE: WANDERLEY FAUST
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRENTE: LEOCLIDES RIGON
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A

Num. 44186796 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
ALEGADA
VEICULAÇÃO
DE
CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO. GRUPO PRIVADO DE WHATSAPP.
AMBIENTE RESTRITO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRINCÍPIO DA MÍNIMA
INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os representados LEOCLIDES RIGON, OMAR IBRAHIM TABEL e WANDERLEY
FAUST interpuseram recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente a representação eleitoral proposta por
RENATO DA SILVA, condenando-os ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 cada,
nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
2. A sentença destacou que ao promover a divulgação de informações manipuladas,
os representados agiram em flagrante desrespeito à norma eleitoral, cujo objetivo é
assegurar a lisura do processo eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os
candidatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de conteúdo em grupo
privado de WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa, sujeita à intervenção
da Justiça Eleitoral; (ii) verificar se o vídeo compartilhado caracteriza fato
sabidamente inverídico que justifique a procedência da representação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44186796 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
4. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser pautada pelo princípio da mínima interferência no debate democrático,
conforme dispõe o art. 38, caput e § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Assim,
apenas conteúdos com potencial lesivo que configurem violação às regras eleitorais
ou ofensas a direitos são passíveis de remoção.
5. O vídeo em questão se trata de mero compartilhamento de um programa de rádio,
e foi veiculado em grupo privado de WhatsApp restrito, sem comprovação de que
tenha atingido um público geral ou que tenha influenciado o pleito, configurando-se
como exercício legítimo da liberdade de expressão.
6. A jurisprudência do TSE tem entendimento consolidado de que o conteúdo
veiculado em ambiente restrito de aplicativo de mensagens, sem evidência de
"viralização" ou repercussão significativa, não configura propaganda eleitoral
passível de intervenção (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Min. Rosa
Weber, 2019; TSE, Referendo na Representação nº 060121147, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, 2022).
7. O conteúdo analisado não preencheu os critérios para caracterização de fato
sabidamente inverídico, definidos como aqueles perceptíveis de plano, que não
demandam investigação mais apurada, conforme precedentes do TSE (AgR-
AREspE nº 060040043, Min. Raul Araújo Filho, 2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação eleitoral proposta por Renato da Silva.
9. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo restrito de WhatsApp,
sem demonstração de impacto eleitoral significativo, é protegida pela liberdade de
expressão e não caracteriza propaganda eleitoral negativa, salvo prova de
repercussão ou potencial lesivo ao processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 5º, IV.
- Lei nº 9.504/1997, art. 57-J.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º; art. 33, § 2º; art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 13351, Min. Rosa Weber, DJE 15/08/2019.
- TSE, Referendo na Representação nº 060121147, Min. Maria Claudia Bucchianeri,

Num. 44186796 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
PSESS 30/09/2022.
- TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LEOCLIDES RIGON, OMAR IBRAHIM TABEL e
WANDERLEY FAUST contra a sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel,
que julgou procedente a representação eleitoral proposta por RENATO DA SILVA, para apurar a
veiculação de fato sabidamente inverídico, condenando os recorrentes ao pagamento de multa de
R$ 5.000,00 cada, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta para apurar a veiculação de um vídeo falso,
nos grupos de WhatsApp "Diretoria VIP", "Jantar dos Amigos" e "#CascavelSemDono", pelos ora
recorrentes, no qual consta que o candidato Renato da Silva estaria prestes a desistir de sua
candidatura. Ainda, argumentou-se que o vídeo foi amplamente disseminado nos mencionados
grupos, configurando-se como propaganda anônima e inverídica.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando a remoção do vídeo
das redes sociais e grupos de whatsapp dos representados, condenando-os ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 cada, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais (ID 44018963), os recorrentes alegam que se trata de conteúdo
divulgado em grupos restritos de whatsapp, não se configurando como propaganda eleitoral, mas
de exercício do direito de liberdade de expressão. Argumentam que não há ofensa ou fato
sabidamente inverídico no texto do vídeo, de modo que é o caso de manifestação espontânea de
pessoa natural. Prosseguem, no sentido de que o vídeo é uma reprodução de informações
veiculadas em outros meios de comunicação. Requerem o provimento do recurso, para o fim de
julgar improcedente a representação e afastar a pena de multa aplicada.
Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 44018968), pugnando pelo desprovimento do
recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, porque foram divulgados fatos sabidamente inverídicos que ultrapassaram o

Num. 44186796 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
limite da discussão política normal (ID 44081484).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LEOCLIDES RIGON, OMAR
IBRAHIM TABEL e WANDERLEY FAUST contra a sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona
Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente a representação eleitoral proposta por RENATO DA
SILVA, para apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico, condenando os recorrentes ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 cada, nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a veiculação de conteúdo em grupo privado de
WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa, sujeita à intervenção da Justiça Eleitoral; (ii)
verificar se o vídeo compartilhado caracteriza fato sabidamente inverídico que justifique a
procedência da representação eleitoral.
A mensagem veiculada nos grupos de WhatsApp, por meio de um vídeo, é a seguinte:
“Narradora: Adivinha quem vai desistir da própria campanha para prefeito?

Num. 44186796 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
Radialista: Bom dia presidente Alécio.
Ele fala aqui: Atenção Cascavel! Tô pronto para substituir. Tô na reserva. Kkkkkk. Já
tenho até música.
Narradora: O coordenador de campanha de Renato Silva, já admite que Renato
pode ser substituído por seu fraco desempenho.
Radialista: Uhum, uma questão jurídica. Uma pesquisa. É multa. Já foi multada aqui,
né? Tirar, mal divulgado uma pesquisa. Série de fatos que estão acontecendo.
Então tem que tomar cuidado. É muito sério.
Narradora: Será por isso que as pesquisas que apresentam Renato na frente estão
sendo derrubadas uma a uma pela Justiça Eleitoral? Henrique Mecabô já se
adiantou e está fazendo pesquisa para tomar o lugar do experiente vereador
Alécio.”

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44018955):
“(...)
No caso dos autos, a disseminação de vídeos que atribuem falsamente a intenção
de desistência de candidatura ao representante RENATO DA SILVA configura um
claro exemplo de desinformação prejudicial.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem consolidado o
entendimento de que fatos "sabidamente inverídicos" são aqueles que não
demandam investigação aprofundada e são perceptíveis de plano, como bem
salientado no julgamento do Rp nº 1431-75/DF.
No caso em análise, os representados LEO RIGON, OMAR TABEL e FAUST
divulgaram falsamente em grupos de WhatsApp um vídeo afirmando que o
candidato RENATO DA SILVA estaria prestes a desistir de sua campanha eleitoral:
(...)
A falsa alegação de que RENATO DA SILVA abandonaria a disputa eleitoral tem o
claro objetivo de enfraquecer sua candidatura, sugerindo que ele não possui o
compromisso ou a determinação necessária para permanecer na corrida eleitoral.
Essa narrativa infundada pode induzir os eleitores a acreditarem que a candidatura
de RENATO DA SILVA é frágil ou sem chances de sucesso, desviando o foco do
debate democrático e afetando negativamente a percepção pública sobre sua
campanha.
Ao promover a divulgação de informações manipuladas, os representados agiram
em flagrante desrespeito à norma eleitoral, cujo objetivo é assegurar a lisura do

Num. 44186796 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
processo eleitoral e a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Embora os representados aleguem que o vídeo configura manifestação
espontânea de eleitores e, portanto, lícita, a liberdade de expressão não ampara a
divulgação de informações sabidamente inverídicas. No caso concreto, o vídeo
compartilhado contém afirmações falsas sobre a desistência de RENATO DA SILVA,
o que constitui desinformação. O art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
limita a manifestação quando ela ofende a honra de candidatos ou divulga fatos
sabidamente inverídicos, como é evidente no caso em questão.
A defesa de que o vídeo é uma mera especulação não se sustenta. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que fatos
"sabidamente inverídicos" são aqueles que não requerem investigação aprofundada
e são evidentes à primeira vista. A alegação de que o candidato desistiria de sua
candidatura é uma informação falsa e não uma especulação, e, portanto, constitui
um ato de desinformação prejudicial.
O fato de o conteúdo ter sido veiculado em outras mídias, como rádio e jornais,
não exime os representados de responsabilidade pela disseminação do vídeo. A
propagação de informações sabidamente inverídicas, mesmo de fontes externas,
configura infração eleitoral quando há intenção de manipular a opinião pública e
induzir o eleitor ao erro. A responsabilidade dos representados está no ato de
amplificar a desinformação.
Ainda que os representados afirmem não terem produzido ou financiado o vídeo,
a responsabilidade também se estende a quem participa ativamente da
disseminação de desinformação. A Resolução TSE nº 23.610/2019 proíbe a
divulgação de conteúdo falso, e o compartilhamento em grupos de WhatsApp
demonstra a intenção dos representados de prejudicar a imagem do candidato
RENATO DA SILVA.
Além disso, o art. 9º da resolução 23.671/2021 diz:
(...)
Por sua vez, a intervenção judicial para remover o conteúdo não viola o direito à
liberdade de expressão ou o livre debate democrático. A Justiça Eleitoral tem o
dever de proteger o processo eleitoral contra abusos que desvirtuam a vontade do
eleitorado. A liberdade de expressão não pode ser usada como justificativa para
disseminar informações falsas.
Por sua vez, a responsabilidade dos representados é demonstrada pelas provas nos
autos, incluindo as capturas de tela que evidenciam a participação ativa na
disseminação do conteúdo inverídico. A legislação eleitoral proíbe o uso de
propaganda para criar artificialmente estados mentais ou emocionais na opinião
pública, e é claro que a divulgação do vídeo tinha esse propósito.
É crucial ressaltar que, embora a liberdade de expressão seja um pilar fundamental

Num. 44186796 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
em uma sociedade democrática, seu exercício não pode servir de pretexto para a
disseminação de desinformação ou para a manipulação dolosa da opinião pública.
Tais práticas ferem os princípios da transparência e da igualdade de condições entre
os candidatos, que são valores essenciais de nosso sistema eleitoral.
Diante desse contexto, conclui-se que a conduta dos representados violou
gravemente o ordenamento jurídico eleitoral ao divulgar conteúdo sabidamente
inverídico e difamatório, induzindo o eleitor a erro e comprometendo a isonomia
entre os concorrentes.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com o entendimento
jurisprudencial aplicável, JULGO PROCEDENTE a presente representação
eleitoral para confirmar a tutela provisória anteriormente deferida e determinar
a remoção definitiva do vídeo impugnado das redes sociais e dos grupos de
WhatsApp dos representados LEO RIGON, OMAR TABEL e FAUST.
3.1. Condeno os representados LEO RIGON, OMAR TABEL e FAUST ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um,
nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, pela veiculação de propaganda
eleitoral negativa e difamatória.” (grifos no original)

Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do debate salutar
no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a
proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA

Num. 44186796 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao emprego
de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a
publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-
se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão"
(destaquei).
2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final do
caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo não pode
ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política, mesmo que dura e
ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e, como consequência, ao
próprio regime democrático.3. A aplicação da norma proibitiva do art. 242 do CE é
cabível apenas em hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento
completo, ao fim e ao cabo, de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente
inclinada a despertar sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de
longe pode ser qualificada como puramente racional.
4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático".
5. Liminar indeferida referendada.
(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022 - grifamos).

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição do anonimato e a realização de propaganda por meio de mensagens

Num. 44186796 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
instantâneas, os artigos 30 e 34, II da Resolução n° 23.610/2019 do TSE assim dispõem:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c , e 58-A da Lei nº 9.504/1997 , e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput) ,
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º).

Art. 34. É vedada a realização de propaganda: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
II - por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento
da pessoa destinatária ou a partir da contratação expedientes, tecnologias ou
serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus
termos de uso. ( Constituição Federal, art. 5º, X e XI ; Código Eleitoral, art. 243,
VI ; Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ) (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019
do TSE assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

Segundo o supracitado artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se guiar
pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a
liberdade de expressão e evitar a censura.
Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram
prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de ideias políticas’,
deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha”.
Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de

Num. 44186796 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação
das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:
19/12/2022).
Além disso, tendo em vista que o vídeo foi veiculado em grupo restrito de WhatsApp não se
submete às normas sobre propaganda eleitoral, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, que tem a seguinte redação:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de
mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e
eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-los
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-
J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos
de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J-
grifamos).

Deste modo, denota-se que as informações, os dados, as fotos e os vídeos trocados em grupos
privados do WhatsApp são protegidos pela garantia constitucional da liberdade de expressão e
pensamento, em razão da natureza privada de referidos grupos, aos quais se tem acesso
mediante convite ou aceitação de participação. Essa característica impede a visualização por
terceiros não autorizados, diferenciando-se dos conteúdos em redes sociais públicas, como
Facebook e Instagram, os quais são acessíveis, comentáveis e compartilháveis por qualquer
usuário.
Assim, há uma distinção entre o potencial de alcance e os recursos tecnológicos disponíveis
nesses diferentes ambientes digitais. Enquanto redes sociais possuem ampla capacidade de
disseminação e interação aberta, os grupos privados no WhatsApp são limitados em número de
participantes (atualmente, até 1.024 membros), os quais só podem ser adicionados mediante
convite ou com a aceitação de um link de acesso, inclusive, podendo o usuário do aplicativo
recusar o referido convite e, caso o aceite, sair a qualquer tempo. Essa limitação estrutural
reforça o caráter privado e consensual das comunicações realizadas via WhatsApp, justificando a
ausência, em regra, de relevância jurídica para a atuação da Justiça Eleitoral.
Em relação ao envio de mensagens em grupos privados de WhatsApp, a jurisprudência do TSE e

Num. 44186796 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
desta corte se assenta no sentido de que não configura propaganda eleitoral, devendo-se
privilegiar o exercício legítimo da liberdade de expressão em ambiente restrito. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO
GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONFLITO
ENTRE
BENS
JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS.
POSIÇÃO
PREFERENCIAL
DA
LIBERDADE
COMUNICATIVA
OU
DE
EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
(...)
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas
ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A
comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um
grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que
justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da
liberdade comunicativa ou de expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado
democrático
brasileiro,
não
caracterizada
a
propaganda
eleitoral
extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em
ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a
acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas
os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus
usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente,
contudo, informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando
fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº13351, Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/08/2019 - grifamos).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DEMANDA
RELATIVA À ELEIÇÃO PROPORCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO

Num. 44186796 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
POLÍTICO AINDA QUE COLIGADO PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. CAUSA
MADURA PARA JULGAMENTO. CONTEÚDO VEICULADO NO APLICATIVO DE
MENSAGENS WHATSAPP. GRUPO COM 32 PESSOAS. AMBIENTE RESTRITO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS
CANDIDATOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA NEGATIVA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Diretório Municipal do Partido Liberal de Cambé interpôs recurso eleitoral
contra a sentença do Juízo da 78ª Zona Eleitoral, que julgou extinta a representação
eleitoral, sem resolução de mérito, por entender que o recorrente era parte ilegítima
para propor a demanda.
1.2 O recorrente argumentou que é parte legitima para propor demandas relativas
aos cargos proporcionais, bem como que o conteúdo difamatório divulgado pelo
recorrido, Paulo Cogo, no WhatsApp, era direcionado especificamente ao Partido
Liberal de Cambé e envolvia alegações falsas de malversação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
1.3.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e pelo
acolhimento da preliminar de legitimidade ativa, mas pelo seu desprovimento quanto
ao mérito, considerando que as críticas do recorrido não configuraram propagação
de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o Diretório Municipal do Partido
Liberal de Cambé possui legitimidade para propor a representação de forma isolada,
mesmo sendo parte de uma coligação; (ii) verificar se o conteúdo divulgado por
Paulo Cogo, em grupo fechado do aplicativo de mensagens WhatsApp, configura a
prática de propaganda negativa em desfavor do representante, ensejando a
imposição de multa no valor máximo de R$ 30.000,00, nos termos do artigo 57-D, da
Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Da preliminar de legitimidade ativa: Na impossibilidade de celebração de
coligações para o pleito proporcional, em face da promulgação da Emenda
Constitucional nº 97/2017, o partido político, isoladamente, passa a ser dotado de
legitimação ativa para a propositura de representações relacionadas às eleições
proporcionais, como ocorre no caso em análise. Desse modo, deve-se acolher a
preliminar suscitada pela recorrente, para se reconhecer sua legitimidade ativa para
a propositura da presente demanda.
3.2 Não se mostra necessário o retorno dos autos à origem para que seja analisado
o mérito da demanda, como pretende o recorrente, eis que a causa se encontra
madura para julgamento, na forma do art. 1.013, inciso I, do Código de Processo

Num. 44186796 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
Civil, já que a questão cuida apenas da divulgação de propaganda negativa no
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.
3.3 Quanto ao mérito, a publicação trata de supostas injustiças na distribuição
de recursos públicos de campanha aos candidatos ao cargo de vereador pelo
Partido Liberal, não apresentando notícias sabidamente inverídicas ou
conteúdo que prejudique a honra ou a imagem do representante ou de seus
candidatos, o que é abertamente permitido pela legislação eleitoral, em
respeito ao debate político e à liberdade de expressão exercida dentro dos
ditames constitucionais.
3.4 Outrossim, o conteúdo impugnado foi veiculado no aplicativo de
mensagens WhatsApp, em grupo com 32 pessoas, não havendo que se falar
em propaganda eleitoral negativa, eis que divulgado em ambiente restrito, sem
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de
condições entre os candidatos, devendo a publicação ser abarcada pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão, conforme precedentes do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a
legitimidade ativa do recorrente e, no mérito, julgar improcedente a presente
representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo restrito de
WhatsApp, sem a comprovação de repercussão eleitoral, está amparada pelo
direito de liberdade de expressão, não caracterizando propaganda eleitoral
negativa.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 4º e art. 57-D.
- Código de Processo Civil, art. 485, VI e art. 1.013, I.
- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 4º.
(RECURSO ELEITORAL nº060044536, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024 - grifamos).

Na espécie, a mensagem foi realizada pelos recorrentes em grupo de WhatsApp, em ambiente
restrito, não objetivando o público em geral, ou a macular a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários.
Se ainda assim não o fosse, não restou configurada a veiculação de fato sabidamente inverídico,
na medida em que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente

Num. 44186796 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)” (TSE,
AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho,
28/08/2023).
No caso, de plano, não é possível constatar que se tratou de notícia sabidamente falsa, porque
requer uma investigação apurada acerca dos fatos alegados, em ação própria. Observa-se,
ainda, que o vídeo é tão somente uma repostagem de um programa de rádio realizado pela rede
Massa FM.
Deste modo, a divulgação está alcançada pelo exercício legítimo da liberdade de expressão,
enquadrando-se nos permissivos dos artigos 27, §1º e 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE acima mencionados, que permitem a livre manifestação do pensamento por eleitor
identificado.
Ainda, não há que se falar em anonimato uma vez que houve a identificação daqueles que
divulgaram as mensagens, ora recorrentes, os quais, frisa-se, não eram candidatos à época dos
fatos, tampouco agentes políticos.
Assim, mister o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença
proferida, julgando-se improcedente a representação eleitoral com o afastamento da multa
aplicada aos recorrentes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por LEOCLIDES RIGON, OMAR IBRAHIM TABEL e WANDERLEY FAUST,
para o fim de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral, julgando-se
improcedente a demanda com o afastamento da multa aplicada aos recorrentes.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600386-47.2024.6.16.0143 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: OMAR IBRAHIM TABEL, WANDERLEY FAUST, LEOCLIDES RIGON -
Advogados dos RECORRENTES: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339,

Num. 44186796 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252393700000043135211
Número do documento: 24110709252393700000043135211
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:17:33
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, EVERTON SEIDLER - PR79803, ALBERTO
SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, MARCOS VINICIUS
DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MICHELINE
BUENO - SC63804, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR DAHER
DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151 - RECORRIDO: RENATO DA
SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024